Tribunal: STF
Processo: ARE 1522135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 185, p. 1-13) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DA EMBOSCADA. PROVAS SUFICIENTES. 



    1. Preliminar. Nulidade das imagens das câmeras de segurança. Não há falar em nulidade da decisão ou da prova em questão, pois as imagens das câmeras de segurança foram juntadas aos autos desde logo, sendo opostas para contraditório de ambas as partes na persecução penal. 



    2. Mérito. Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia dos acusados, uma vez que, para além da materialidade delitiva, os indícios de autoria do delito estão suficientemente demonstrados. 



    3. Quanto às qualificadoras do motivo torpe e da emboscada, verifica-se que estão encontram embasamentos nas provas carreadas aos autos, não sendo possível afastá-las nesse momento. 



    REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO.” (eDOC 233, p. 13; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 228, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 240, p. 1-10), no qual se alegou violação “ao inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 238, p. 1-16).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 252 e 255). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 269, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 267, p. 1-17).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.507.765/RS (eDOC 281, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 328, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 331, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente